Tribunal: TJES
Processo: 0013818-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013818-80.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONY DE SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO. ACESSO FRANQUEADO PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA DE CRIME PERMANENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acesso franqueado a imóvel residencial não dá causa a nulidade de ação penal, sobretudo quando, além da permissão da proprietária, ainda há as fortes suspeitas da prática de crime de tráfico por agente que, na posse de drogas em via pública, se recolhe posteriormente ao imóvel.

2. Havendo provas suficientes da prática do crime de porte de arma de fogo, mediante provas testemunhais e confissão do agente, não há como se absolver o réu.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013818-80.2021.8.08.0035

APELANTE: ANTONY DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por ANTONY DE SOUZA PEREIRA emface da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 a 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 152/155, requereu a anulação de todo procedimento em razão da ilegalidade das provas obtidas. Subsidiariamente, sua absolvição por ausência de provas.

Extrai-se da denúncia que:

Segundo o inquérito Policial em anexo, na noite de 11 de agosto de 2021, por volta das 20h:O0min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Barramares, neste município e comarca, quando ao passarem pela Rua Eleotério Guedes, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Antony de Souza Pereira, parado em frente à casa de n° 276, que se encontrava com os portões abertos.

Consta dos autos, que ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, Antony jogou ao solo uma "bucha de maconha" que trazia consigo, fato que fez com que os PMs o abordassem. Em seguida, foi feito contato com a proprietária da casa, tendo esta autorizado a entrada dos Policiais no quintal da casa, os quais localizaram dentro de um tanque uma arma de fogo existente no quintal, uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, com n° de série raspado com quinze munições intactas. Ao ser questionado a respeito pelos Policiais Militares, Antony assumiu ser o proprietário da arma apreendida, restando demonstrado que possuía mencionada arma de fogo em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, eis que, além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).

Verifica-se do relato extraído do Boletim de ocorrência - e dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante - que o ingresso na residência
foi autorizado por sua proprietária
, a genitora do Recorrente, o que apresenta distinção vigorosa e contundente em relação aos precedentes utilizados na peça recursal. Para além de a dinâmica estar consolidada no acervo probatório sem refutação - senão a negativa do Recorrente - destaco que este foi visto pelos Policiais Militares, em via pública, fazendo uso e de entorpecente (maconha) o que os levou a investigar se se tratava de mero uso ou de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, que por si só autoriza o ingresso no interior de domicílio (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

A droga não foi submetida a laudo laboratorial, razão pela qual o crime de tráfico não foi denunciado, tendo sido lavrada a ocorrência pela arma apreendida.

Auto de Apreensão, fls. 14. Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 17. Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 18. BU, fls. 19/21. Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais, fls. 65/68.

O Juízo sentenciante destacou com precisão que:

O PM Lucas, em Juízo, afirmou recordar-se dos fatos, bem como que a arma de fogo foi apreendida em uma residência na qual o acusado foi abordado, após ser verificado pela Guarnição que ele, inicialmente em via pública, havia dispensado uma bucha de maconha".

Disse, ainda, que, quanto a bélica, não foi apresentado porte registro, confessando que a bélica pertencia a si.

São no mesmo sentido, as declarações do PM Wilson, que confirmou, em Juízo, que a arma de fogo foi apreendida no interior de um "tanquinho", tendo o réu confessado que a arma de fogo pertencia a si.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que, de fato, estava na posse
da bélica apreendida, para sua proteção pessoal
, eis que já havia sido ameaçado de morte, sem que possuísse porte/registro.

Diante do alegado, as teses apresentadas não merecem acolhida, tendo havido provas suficientes da legalidade do ingresso em domicílio e do porte ilegal de arma de drogas pelo Recorrente - que confessou a prática em Juízo.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.